Tribunal: TJDFT
Processo: 0718959-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718959-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YARA RODRIGUES DA CRUZ SANTOS AGRAVADO: MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por YARA RODRIGUES DA CRUZ SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia (0711388-09.2022.8.07.0003) nos seguintes termos: “Concedo o benefício da justiça gratuita à requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que precisou se submeter a cirurgia bariátrica, evoluindo com perda de peso maciça de 36kg. Aduz que em grandes sobras de pele em diversas áreas do corpo, razão pela qual precisa da realização de algumas cirurgias plásticas. Pede liminarmente a autorização dos procedimentos. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, não há qualquer urgência na situação narrada pela autora, de modo que esta não corre qualquer risco de vida ou agravamento em seu quadro de saúde. Ademais, sobreleva notar que existem indicativos de que o contrato da autora passou a ter vigência apenas a partir de 13/01/2021, conforme indicado em sua carteira do plano de saúde (ID 123079451). Noutro pórtico, os relatórios médicos indicam que a cirurgia bariátrica ocorreu em setembro de 2020, de modo que a causa seria preexistente (IDs 123079452 e seguintes). Ainda, cumpre destacar que não fora juntada a cópia do contrato, sendo uma peça importante para averiguar as reais condições ajustadas. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Sobre o tema em comento: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-PROCEDIMENTO BARIÁTRICO. PEDIDO LIMINAR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TEMA 1.069, STJ. 1. A tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). 2. No caso, a reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o regime dos recursos repetitivos, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da definição da obrigatoriedade de custeio, por plano de saúde, de cirurgias plásticas pós-cirurgia bariátrica, excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 4. A decisão proferida em sede de antecipação de tutela pode ser revista a qualquer tempo, caso haja alteração da situação fática posta nos autos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371408, 07225383020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 36226884), a agravante alega, em síntese, ter sido submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade e que, conforme relatório médico, apresenta considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo.. Afirma que “demonstrou de maneira clara e inequívoca que a continuação do tratamento de obesidade se faz necessária por meio das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele. Isso porque a obesidade é uma patologia crônica com comorbidades associadas, dentre elas, problemas físicos e emocionais que dificultam o acesso a qualidade de vida como está acontecendo com a agravante, que desde que realizou a cirurgia encontra-se sem acesso à continuidade do tratamento através da cirurgia reparadora.” Destaca que “após a realização da cirurgia, a agravante passou a apresentar excesso de pele, que causa deformações anatômicas e as cirurgias reparadoras visam melhorar as condições de dinâmica corporal, higiene, postura, autoimagem e qualidade de vida do paciente pós-bariátrico”. Diz que “existem os impactos físicos atualmente experimentados pela agravante, tais como dermatites e assaduras na pele, mau odor, coceiras, etc., que impedem que agravante TENHA UMA VIDA NORMAL”. Aduz que “não obstante, muito recentemente, com o julgamento do Recurso Especial no 1.757.938 DF, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde”. Destaca que “a ausência do risco à vida, atestada a necessidade do tratamento, não é justificativa para que o plano de saúde não forneça o tratamento médico pleiteado ou que demore a fazê-lo, pois não é apenas o direito à vida garantia constitucional, mas também o direito à saúde; a urgência que autoriza a concessão da liminar é a dor, o desconforto e a gravidade que a enfermidade impõe ao paciente”. Por fim, requer: “Que seja recebido e dado provimento ao presente recurso, concedendo-se o efeito ativo e reformando-se a r. decisão a quo que indeferiu a tutela antecipada pretendida pela agravante, determinando-se que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial;” Sem preparo em razão gratuidade de justiça deferida no juízo a quo. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fredie Didier Júnior ressalta que perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, deve ser concreto, atual e grave: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). No caso dos autos, como destacado na decisão agravada, não evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que a agravante foi submetida a cirurgia bariátrica pouco mais de 1 (um) ano e não se extrai do relatório médico definição de urgência do procedimento reparatório na paciente. O relatório médico acostado aos autos (ID 36226890 - autos originários) traz o seguinte quanto a: “( ) A Sra. Yara Rodrigues da Cruz Santos necessita urgentemente a autorização do convênio para realizar cirurgias reparadoras não estéticas, em complementação ao procedimento de gastroplastia para obesidade, esta que foi imprescindível e necessária ao tratamento de obesidade mórbida, visando o bem estar físico e psíquico da paciente. (O caráter de urgência para autorização se justifica pelo estado psíquico da paciente e a possibilidade de inesperados desfechos fatídicos, já relatados em diversos trabalhos literatura médica. Salientamos que os pacientes com obesidade mórbida obtêm melhoras significativas de saúde após o procedimento de gastroplastia, porém necessitamos que as cirurgias reparadoras não estéticas devem ser conjuntamente consideradas como parte do processo de reestabelecimento da saúde integral ao paciente; este que por muitos anos sofrera com a dificuldade d inserção na sociedade e neste momento está infeliz, deprimida e sofre com as sequelas da resolução da obesidade, citadas acima como distrofias cutâneas não estéticas e excesso de pele generalizada com repercussões dermatológicas).” Como se vê, não há indicação no sentido de a tramitação regular do processo possa significar prejuízo efetivo à saúde da agravante. Além disto, como destacado na decisão agravada, não foi juntado aos autos o contrato firmado pelas partes, de modo que não é possível verificar a cobertura do plano quanto ao procedimento requerido pela agravante. Como se vê, não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Assim, o indeferimento do pedido liminar na origem, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, não pode ser objeto de reparo. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Evidenciado a ausência de um requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve-se indeferir o pedido. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1315149, 07464578220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, quando não restarem demonstrados, de plano, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se não houve a demonstração de que a realização da cirurgia pleiteada em sede liminar se deve a uma situação de urgência ou emergência, o pedido de antecipação da tutela deve ser indeferido. (Acórdão 1313059, 07479794720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora